Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO DEVOLVIDA POR MOTIVO “CLIENTE DESCONHECIDO”. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto processual necessário para o recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, que deverá ser instruída com a notificação do devedor, recebida no seu endereço, ainda que por terceiro.
2. Negou-se provimento ao apelo.